Tribunal: STF
Processo: RE 1452652
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    AÇÃO ACIDENTARIA. ACIDENTE TÍPICO. COLETOR. SEQUELA FUNCIONAL E SENSITIVA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. COMPROVADO 0 NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL - E PERMANENTE PARA-A FUNÇÃO HABITUAL, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ AR. SENTENÇA (SÚMULA 111 DO STJ). CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTARQUIA RÉ E DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR, EM VIRTUDE DA FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE RETORNO E REMESSA NO QUE SE REFERE AO RECURSO PRINCIPAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÕES. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, LV, da CF/1988. Defende a aplicação do decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 ao caso, para que seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, aos juros e à correção monetária.



    3. O TJ/SP, em juízo de retratação, entendeu pela manutenção do acórdão recorrido, em julgado assim ementado:



    ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810. 



    Acórdão mantido. 



    4. Decido.



    5. O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.  



    6. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator